Tribunal: CARF
Processo: 15868.001882/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.001882/2009-44
RESOLUÇÃO
3401-003.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata-se de auto de infração (fls. 94/115) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 1.354.382,76 (um milhão, trezentos e
cinqüenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)
a título de Imposto de Exportação cujo lançamento foi aplicado pela falta de
recolhimento do tributo devido sobre a exportação de produtos classificados na
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001882/2009-44
2
posição 4104 da NCM e acobertados por despachos de exportação registrados no
período de 24/07/2007 a 28/12/2007.
Consta que o contribuinte apresentou Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) à DERAT/SP, sendo o mesmo indeferido por ausência
de previsão legal, e consideradas não declaradas as compensações atreladas ao
pleito formulado.
Toda a discussão sobre a repetição de indébito requerida foi travada no processo
13804.000910/2007-63. A manifestação de inconformidade apresentada naquele
processo foi julgada improcedente pela DRJ São Paulo, e o processo subiu para
apreciação do CARF/DF em grau de recurso voluntário. Do indeferimento da
PER/DCOMP se procedeu à representação para cobrança dos tributos que haviam
sido (indevidamente) compensados por meio das respectivas declarações de
compensação. No caso do Imposto de Exportação (IE), considerado não recolhido
pela fiscalização e tendo por base a legislação de regência, foi efetuado este
lançamento para a constituição do crédito tributário devido.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 06/10/2009 e
apresentou defesa em 05/11/2009, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
121/127), alega, basicamente, que o valor de imposto de exportação lançado foi
compensado com créditos oriundos do pedido de restituição de que trata o
processo no 13804.000910/2007-63. E, como referido processo se encontra no
CARF/DF, este auto de infração deve permanecer suspenso até decisão final a ser
proferida nos autos daquele processo.
A impugnante informa que recorreu à via judicial através de mandado de
segurança (processo 2008.61.00.004446-5) visando assegurar o recebimento da
manifestação de inconformidade sob o efeito suspensivo (medida obtida depois
de sucessivos recursos junto ao TRF3). Em razão disso, entende que as
compensações realizadas com base em créditos discutidos nos autos do processo
no 13804.000.910/2007-63 se encontram com a exigibilidade suspensa. E que, por
isso mesmo, os débitos lançados neste processo deveriam permanecer com a
exigibilidade suspensa. E, ainda que a fiscalização tenha a prerrogativa de efetuar
o lançamento para prevenir a decadência, não deveria ser imputada a multa de
ofício, sendo imperioso, inclusive, constar que a lavratura do auto de infração foi
realizada apenas para fins de decadência. Em razão disso pede o afastamento da
multa de 75% (setenta e cinco por cento)e a suspensão da exigibilidade dos
débitos objeto do lançamento.
É o relatório.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001882/2009-44
3
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo.
O processo gira em torno da suposta não compensação do PAF no
13804.000.910/2007-63, ocorre que consultando o site do CARF o pleito lá foi julgado procedente,
vejamos:
Número do processo: 13804.000910/2007-63
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE VENDAS
DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Em vista de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, a parcela relativa ao
ICMS devido sobre operações de venda na condição de contribuinte não se inclui
na base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE VENDAS
DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ICMS devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte não se incluie na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Número da decisão: 9303-012.199
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Diante do exposto, se faz necessária a conversão em diligência para que a Unidade
de origem verifique, se o crédito pleiteado no PAF no 13804.000910/2007-63 foi devidamente
homologado e perdendo o objeto o presente processo.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.001882/2009-44
4

Fl. 248
DF CARF MF
Original